Tribunal: STF
Processo: Inq 329
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-11
Data de publicação: 1992-09-11

Ementa:
EMENTA: - INQUERITO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJURIA. PARECER
DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA REQUERENDO A DECLARAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
CÓDIGO PENAL, ART. 109, V E VI. DEFERIMENTO DO PEDIDO,
DETERMINANDO-SE O ARQUIVAMENTO DO INQUERITO.